Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por GILSON IVO MAGALHÃES em face do BANCO DO BRASIL S/A, a planilha da dívida elaborada pelo exequente foi homologada. O agravante alega, em síntese, que (I) há necessidade de perícia contábil; (II) deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal; (III) os juros de mora devem ser contados na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97; (IV) devem ser decotados os juros remuneratórios. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade do direito. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, relativamente à obrigação de fazer (§ 5 do art 520, do CPC/15). O réu foi intimado para apresentar a Cédula de Crédito Rural n.o 89/00149-4 e o extrato da operação correspondente, sendo este o SLIP-XER 712 elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem apresentados pelo autor. O réu, entretanto, quedou-se inerte, eis que apresentou - intempestivamente - documento diverso do determinado pelo Juízo. É o breve relatório. Decido. A documentação apresentada intempestivamente pelo réu mostra-se inidônea a viabilizar o incidente de liquidação provisória de sentença. Desse modo, resta impositiva a análise dos cálculos elaborados pelo autor. O autor elaborou suas contas utilizando como parâmetros a evolução da correção monetária do diferencial do Plano Collor, bem como os juros moratórios, cujo termo inicial foi a data da citação do réu na ACP (21.07.1994). Os juros remuneratórios, por sua vez, foram os estipulados na própria cédula de crédito rural, de cujo ônus de demonstrar o contrário o executado não se desincumbiu. Assim, estando as contas apresentadas pelo autor em consonância com as disposições contidas na ACP no 94.008514-1, homologo os cálculos, definindo como devido pelo réu o valor de R$ 363.670,08. Intimem-se.” (I) PERÍCIA CONTÁBIL – (II) TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL – (III) FORMA DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA As objeções acerca da necessidade de realização de perícia contábil, aplicação da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e contagem dos juros de mora na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97 não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em sede recursal resultaria em supressão de instância. Anote-se que o agravante foi intimado a apresentar a Cédula de Crédito Rural, sob pena de se reputar corretos os cálculos apresentados pelo agravado, mas não cumpriu a determinação judicial. IV – JUROS REMUNERATÓRIOS O agravante foi intimado a apresentar a Cédula de Crédito Rural, mas, além de intempestivamente, trouxe documento diverso do determinado pelo Juízo, de maneira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os juros remuneratórios seriam indevidos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA